Tribunal: TJSP
Processo: 1003859-44.2014.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Reexame em virtude de decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a esta C. Corte para que ocorra o pronunciamento sobre os argumentos deduzidos quando da interposição dos embargos de declaração.
Alegação da embargante de que o V. Acórdão proferido em sede de embargos de declaração não analisou a questão da culpa pela falta

Ementa:
Embargos de Declaração. Reexame em virtude de decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos a esta C. Corte para que ocorra o pronunciamento sobre os argumentos deduzidos quando da interposição dos embargos de declaração.
Alegação da embargante de que o V. Acórdão proferido em sede de embargos de declaração não analisou a questão da culpa pela falta de obtenção do financiamento bancário, pela emissão de cheques sem provisão de fundos pelos embargados. Embargante que busca a incidência de cláusula contratual que prevê a perda de todos os valores pagos pelos embargados.
Contrato firmado entre as partes que prevê claramente as consequências no caso de impossibilidade na obtenção do financiamento imobiliário por parte dos compradores, qual seja, a rescisão do negócio jurídico com a devolução do sinal pago. Decisão proferida em sede de recurso de apelação nesse sentido. Pretensão da embargante da perda pelos embargados dos valores pagos que não prevalece.
Previsão contratual que apenas seria aplicada em caso de arrependimento ou inadimplemento dos compradores.
Embargados que não lograram obter o financiamento imobiliário e não possuem mais interesse em permanecer no negócio jurídico, devendo as partes retornar ao status quo ante. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Questões levantadas que representam mera irresignação quanto ao resultado do julgado.
Resultado. Embargos rejeitados.